Tribunal: TJDFT
Processo: 0707967-08.2022.8.07.0004
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. VALOR DA CAUSA. MÉRITO. CONTRATOS BANCÁRIOS. CONSIGNADOS. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. SERVIDORES DO GDF. DANO MORAL. ATO ILÍCITO. NÃO CONFIGURADO.
1. A impugnação à gratuidade de justiça quando apresentada somente nesta seara recursal não pode ser analisada, uma vez que deveria ter sido apresentada na primeira oportunidade em que a ré se manifestou aos autos após a concessão do benefício, o que não ocorreu, portanto, configurada a preclusão da matéria. Preliminar rejeitada.
2. Quando o Juízo a quo corrige ex officio o valor atribuído à causa, não pode a parte autora requerer que esse valor seja menor do que aquele declarado em sua petição inicial. Preliminar rejeitada.
3. A Lei Complementar no 1.015/22, que alterou a Lei Complementar no 840/11, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, prevê em seu art. 116 a possibilidade de consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, sendo que “A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder o limite mensal de 40% da remuneração, subsídio ou proventos, sendo 5% reservados para saque com cartão de crédito ou amortização de despesas contraídas nessa modalidade.”
4. O Superior tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais no 1.863.973/SP, 1.877.113/SP e 1.872.441/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.085), fixou o entendimento de que: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento."
5. A não comprovação de ato ilícito impede a condenação por danos morais.
6. Negou-se provimento ao recurso.